Tribunal: TJDFT
Processo: 0727919-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727919-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DIONE BARBOSA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de busca e apreensão (Processo n° 0708261-94.2021.8.07.0004), ajuizada contra DIONE BARBOSA FERREIRA (réu), determinou a emenda à inicial, para que o autor proceda com a juntada aos autos da efetiva notificação do réu para efeitos de constituição em mora (ID 98955361, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28632514), o agravante sustenta que, na forma do Decreto Lei no 911/69, a mora decorre do próprio inadimplemento, podendo ser comprovada através de carta registrada encaminhada para o endereço do Devedor, sendo prescindível o recebimento pessoal. Aduz que comprovou a mora do agravado ao apresentar o histórico de pagamento e inadimplência das parcelas referente ao contrato firmado entre as partes, bem como por meio do envio de Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento para o endereço contratualmente fornecido, em perfeita subsunção ao texto de lei. Destaca que recai sobre o devedor a obrigação de informar ao credor acerca de toda e qualquer alteração contratual, dentre elas, atualização de endereço, em observância aos princípios da boa-fé, transparência e informação, que norteiam as relações negociais. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Afirma que, não tendo o agravado sido diligente em relação à atualização cadastral, não pode o agravante ser punido com tal negligência, pelo que deve ser considerada válida a notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato, ainda que o devedor fiduciário não tenha sido efetivamente localizado, em razão da mudança de endereço. Requer a antecipação da tutela recursal, para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço contratual, considerando presentes todos os pressupostos para a propositura da ação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 28632515). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1.969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2.014, e do enunciado no 72 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 2o(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Súmula no 72, do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. É inegável que a mora do réu ocorre com o inadimplemento, porquanto se trata de obrigação ex persona. Todavia, o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, não sendo exigida a assinatura do destinatário. Acontece que, no caso dos autos, a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato – EQ 18/21, BLOCO A, CASA 1, SETOR OESTE – GAMA DF - e retornou sem cumprimento, em razão de mudança de domicílio do devedor (ID 98896911 – Pág. 3 e ID 98896913 – Pág. 3, dos autos de origem). Nessas circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido o entendimento no sentido de que o lapso do devedor quanto à obrigação de manter a atualização cadastral perante o credor importa em violação ao princípio da boa-fé objetiva, de modo que o envio da notificação para o endereço constante do contrato é suficiente para fins de constituição do devedor em mora: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020 – destacou-se) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019) Nessa esteira, nota-se que o não aperfeiçoamento do ato se deu por culpa exclusiva do réu, não podendo ser imputada a falha na comunicação ao banco/agravante. Portanto, em juízo de cognição sumária, há probabilidade do direito alegado, bem como resta evidenciado o perigo de dano, pois o não cumprimento da exigência levará à extinção do processo, sem resolução do mérito, de modo que deve ser deferida a tutela requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para afastar a exigência de comprovação do recebimento da notificação de mora no processo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando as informações. Desnecessária a Intimação do agravado, pois ainda não foi integrado à lide. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator